Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC 113/2021.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram explicitadas de forma coerente e lógica no acórdão recorrido, o que afasta o alegado vício de obscuridade.

3. O título executivo coletivo formado determina a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária. Assim, a atualização monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir da qual incide a Taxa Selic.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido unicamente para corrigir erro material.